Tribunal: TJMT
Processo: 1014926-49.2022.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014926-49.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAO VIEIRA PEREIRA - CPF: 006.894.646-57 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E A ELE NEGOU PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1014926-49.2022.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrentes
:
ADÃO VIEIRA PEREIRA e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorridos
:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e ADÃO VIEIRA PEREIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITOPROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL DO RECLAMANTE
. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
BASE DE CÁLCULO DE
HORA
S
EXTRA
S
E ADICIONAL NOTURNO
.
REMUNERAÇÃO AUFERIDA PELO SERVIDOR PÚBLICO INCLUINDO AS VANTAGENS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS.

RECURSO
DO RECLAMANTE
NÃO CONHECIDO. RECURSO
DO RECLAMADO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1
] )
. E, diante da especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do
FONAJE[
2
])
. Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3
].
Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4
])
, uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 1. RELATÓRIO: Trata-se de ação Obrigação de fazer e de cobrança proposta por ADAO VIEIRA PEREIRA em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT, na qual a parte autora objetiva a condenação da parte requerida na obrigação de fazer, consistente na incorporação do adicional a título de horas extras e adicional noturno a ser calculado sobre o vencimento base da Requerente, bem como o pagamento dos valores retroativos, desde 2017. Citado, a parte requerida não apresentou contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. É o relatório. 2. FUNDAMENTO. DECIDO. Cabe julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria discutida e os fatos já se encontram suficientemente demonstrados pelos documentos que instruem o processo, não havendo, pois, necessidade de produção de outras provas. Da prescrição
quinquenal Como
se sabe, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não incide a prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula nº 85 do STJ. Desta forma, considerando que a parte requerente discute o período de 2017, situação na qual não há prescrição a ser considerada nestes autos. Superada as preliminares, passo a análise do Mérito. Do Mérito. Cabe destacar, que é incontroverso o adicional noturno e horas extras, restringindo apenas ao fato de vedação de concessão de adicionais utilizando a base de cálculos de outros adicionais. O cerne da controvérsia se resume aferir se de fato houve cálculo correto ao vencimento base da requerente em razão de adicional noturno e horas extras. Com efeito, o adicional noturno e as horas extras são direitos constitucionais, previstos no art. 7º, inciso XVI, assegurando a remuneração superior para as atividades exercidas em jornada extraordinária: Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: IX – Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal; (Vide Del 5.452, art. 59 § 1º) No âmbito deste Município o pagamento dos referidos adicionais estão previstos no art. 187 da Lei Complementar Municipal nº 006, de 21 de junho de 1994: Art. 187 – O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho e 100% (cem por cento) quando nos sábados, domingos e feriados e/ou entre 22:00 e 07:00 horas. Art. 191 – O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22(vinte e duas) horas de um dia e 05(cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 52 “(cinquenta e dois minutos) e 30” (trinta segundos). Ainda: Súmula Vinculante 16. Os
arts
. 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo
servidor Sem
maiores delongas no cálculo das horas extraordinários deve ser utilizado o salário base da requerente, acrescido das parcelas de natureza salarial, por se tratar de valor real recebido pelo trabalhador para desenvolver seu labor e realizar as funções que lhe são inerentes. Neste passo, tenho por oportuno registrar que os acréscimos remuneratórios devem incidir sobre o vencimento base do grupo Ocupacional ao qual a Requerente pertence e posteriormente incorporado no vencimento base da Requerente. Desta feita, e sem maiores delongas, faz jus ao pagamento a título de horas extras e adicional noturno, em razão da base de cálculo incorreta, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. Dispositivo Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, para: a) Reconhecer o direito da requerente de que o cálculo das horas extras e do adicional noturno sejam realizados tomando-se por base a remuneração total auferida pela mesma e não sobre o vencimento base e a diferença entre a quantidade de horas extras prestadas e pagas, em favor do requerente, referente ao período de Novembro/17 a Abril/22; b) CONDENAR a requerida ao pagamento, correspondente ao retroativo da diferença a título de horas extras e adicional noturno, em razão da base de cálculo incorreta, observando a remuneração auferida pela servidora na época; diferença entre a quantidade de horas extras prestadas e pagas, em favor da requerente, referente ao período de Novembro/17 a Abril/22; do reflexo das horas extras, do adicional noturno nas férias acrescidas de 1/3 e no 13º salário. Assim, opino para que a parte Requerente apresente demonstrativo discriminado e atualizado mês a mês, da diferença salarial correspondente aos acréscimos remuneratórios das horas extras e do adicional noturno, qual deverá incidir sobre o vencimento auferido pela requerente, para fins de futura execução. Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810). Sem custas e honorários, conforme artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da
Serra-MT
, data registrada no sistema PJE. ÂNGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito."
.

2.
Recursos

Inominados

foram

interpostos
tanto pela
parte

reclamante

quanto
pela
parte

reclamada
.

3. No
seu
recurso
,
a
parte

reclamante

sustenta
que
a base de
cálculo
das horas extras e
adicional
de
insalubridade

deve
ser a
remuneração
total
auferida

pelo

servidor e não o salário base. Requereu o provimento do recurso para reforma do julgado
.

4.
Já a

parte

reclamada

recorre

argument
ando
que: a) a base de
cálculo

pretendida
pela
parte

reclamante
viola a
constituição
, pois
prevê

vantagens

sobre

vantage
ns
; b) a
remuneração
total
não

pode
ser
considerada

como
a base de
cálculo
das horas extras; c) a base de
cálculo
das horas extras e
adicional

noturno

deve
ser o
vencimento
base da
categoria
; d)
não

há

diferença
a ser
paga
, pois
foram

utilizados

os

parâmetros

corretos
; e
e
) as horas extras
não

podem

refletir

sobre
as
férias
e
gratificação

natalina
, visto que
possuem

natureza

propter

laborem
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
indeferir

os

pleitos

formulados

na

inicial
.

5.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

6.
Ausência
de interesse.
Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
não

há
interesse
recursal

(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023 e
STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022
)
.
A
pretensão
da
parte

reclamante

consistente

em

considerar

como
base de
cálculo
das horas extras e
adicional

noturno
a
remuneração
total
auferida

não

merece

conhecimento
, visto que
já

atendida
pela
sentença
.

7.
Horas extras e adicional noturno.
A base de cálculo das horas extras e do adicional noturno dos servidores públicos do Município de Tangara da Serra deve ser o valor da hora normal de trabalho, ou seja, correspondente à
remuneração efetivamente auferida pelo servidor público, considerando
todas as vantagens permanentes e temporárias, inclusive o
Adicional por Tempo deServiço (
arts
172, inciso III, e 179)
(N.U 1000168-31.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Presidência da Terceira Turma Recursal, j. 21/11/2023). A
Súmula Vinculante 16/STF

em
nada interfere
na
base de
cálculo
das horas extras
(STF
Rcl
42439
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
258 DIVULG
26-10-
2020 PUBLIC
27-10-2020).
A
s horas extras têm reflexos
nas férias
,
acrescidas de 1/3
,
e
no
13º salário (
arts
71 e ss. e 175 e
Decreto nº 376/2020) (N.U 1012480-73.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024,
publicado
no DJE 20/06/2024 e N.U 1013920-70.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024,
publicado
no DJE 13/05/2024).
No presente caso, as horas extras e o adicional noturno foram pagos a parte reclamante com base no salário base e, por isso, há diferença a serem pagas.

8.
Recurso
do reclamante

não

conhecido
.

Recurso

do reclamado
conhecido
e

não

provido
.

9.
Sucumbência
.
A
parte

reclamante

deverá

arcar
com as
c
ustas

processuais

fixadas

em
50% e
honorários

advocatícios
,
em

10%

sobre
o valor da
condenação

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.
A
parte

reclamada
,
s
em

custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236), mas
arcará
com
os

honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

10
.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024